Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-70.2024.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-70.2024.8.14.0093

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO BAIA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INSTITUIÇÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUTOR USUFRUIU DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTRATADOS. DESCONTOS QUE O BENEFICIARAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Requerido comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.
Há, ainda, nos autos, a comprovação de que os serviços bancários foram utilizados pelo Autor, o que torna desnecessária qualquer outra produção probatória.

II –
Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

III – Recurso Conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800065-70.2024.8.14.0093

APELANTE:
RAIMUNDO FRANCISCO BAIA COSTA

ADVOGADO:
MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO
E OUTRO

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO FRANCISCO BAIA COSTA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular a parte Requerente narrou que foi surpreendida descontos desconhecidos em sua conta, sendo que alega nunca ter contratado tais serviços.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800065-70.2024.8.14.0093

APELANTE:
RAIMUNDO FRANCISCO BAIA COSTA

ADVOGADO:
MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO
E OUTRO

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO FRANCISCO BAIA COSTA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO BRADESCO SA
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que
o Requerido comprovou que a dívida contra o qual a parte se insurge refere-se à pacto há muito tempo firmado entre as partes por meio eletrônico.

Há, ainda, nos autos, a comprovação de que houve efetiva utilização dos serviços bancários contratados que ensejaram as cobranças em tela.

A sentença bem destacou o seguinte:

De passagem, vale refletir que o Poder Judiciário tem sido acionado excessivamente por vários contratantes de serviços bancários, os quais, muitas vezes, valendo-se do
custo/risco zero
para o ajuizamento da ação e se aproveitando da inversão do ônus probatório, legitimamente conferido aos consumidores, e de eventual deslize da defesa na juntada de provas, buscam
indevidamente
a anulação de negócios jurídicos e indenização por danos morais, mesmo tendo efetivamente contratado e recebido o valor correspondente à época.

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Ressalto, por fim, que em sua apelação o recorrente faz menção a uma suposta ausência de assinatura a rogo e conjectura que alguém poderia ter apostado sua digital no local do Autor, mas tal questão sequer fora ventilada no presente caso, o que sequer deve ser conhecido por esta Relatora.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025